Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733356-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO SILVA LEONY, MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEONY AGRAVADO: CRIAR - INSTITUTO EDUCACIONAL INFANTO-JUVENIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDVALDO SILVA LEONY e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707564-48.2022.8.07.0001, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 204430175 do processo originário): “Os impugnantes (ID 203361590) figuraram no contrato de locação de ID 117551276 (página 7) como fiadores. Neste contexto, conforme disposto no artigo 3o, VII, da Lei no 8.009/1990, sabe-se que é inoponível a impenhorabilidade de bem de família pelo fiador de contrato de locação. Neste sentido, é farta a jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOPONIBILIDADE PELO FIADOR DE LOCAÇÃO. PRECEDENTES QUALIFICADOS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. TEMAS 1127 DO STF e 1091 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao executado fazer prova do enquadramento do imóvel constrito na regra da impenhorabilidade de bem de família. 2. Em observância aos precedentes qualificados dos Tribunais Superiores, relativos aos temas repetitivos 1127 do STF e 1091 do STJ, é inoponível a impenhorabilidade de bem de família pelo fiador de contrato de locação, ainda que comercial. 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1866661, 07109398920248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. SUCESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à mínima dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 2. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário n. 1.307.334, submetido ao regime da Repercussão Geral, Tema 1.127, fixou tese no sentido de que é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. (...) (Acórdão 1862621, 07089245020248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. BEM IMÓVEL. GARANTIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. FIADOR. LEI 8.009/1990. (...) 2. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. O art. 3o, inciso VII da Lei no 8.009/90 excepciona a regra da impenhorabilidade do bem de família quando se tratar de fiança concedida em contratos de locação. 4. "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (Tema no 1127, STF, em repercussão geral). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1808917, 07459069720238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, portanto, a impugnação ofertada (ID 203361590). Comprovada a averbação da penhora, conforme matrícula atualizada juntada aos autos (ID 203297249), expeça-se mandado de avaliação do imóvel constrito, devendo a referida matrícula instruí-lo. Feita a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Após, retornem os autos concluso” Em suas razões recursais (ID 62779019), afirmam que foi penhorado o imóvel denominado SRI/Guará, QE 17, Conjunto G, Casa 33, Brasília -DF. Argumentam que o imóvel penhorado é bem de família, sendo utilizado para moradia da entidade familiar. Defendem que a proteção do bem de família está embasada no direito social à moradia. Verberam que o bem de família não pode ser penhorado, sob nenhum fundamento. Por fim, requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora do imóvel. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Os agravantes alegam a impenhorabilidade do imóvel denominado SRI/Guará, QE 17, Conjunto G, Casa 33, Brasília -DF, sob o argumento de bem de família. Compulsando os autos originários, verifico que os agravantes figuraram no contrato de locação como fiadores, conforme documento de ID 117551276 – pág 7, autos de origem. A Lei 8.009/90 em seu artigo 1o, estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial do casal ou da entidade familiar e determina que o referido bem não responde por qualquer tipo de dívida, salvo nas hipóteses previstas na mesma lei, art. 3o, inciso I a VI. Ocorre que a Lei 8.245, de 18.10.91, acrescentou o inciso VII, que permite a penhora “por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.” Assim, um bem de família de um fiador em contrato de locação teria sido excluído da impenhorabilidade. É certo, que há algum tempo existia a discussão jurídica no Supremo Tribunal Federal se o artigo da Lei de Locação afrontaria o artigo 6o da C.F, que assim prevê: “Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, a segurança a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” Conduto, o Supremo Tribunal Federal posicionou no sentido de que o art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência da Corte Suprema: AI 584436 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO. AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator(a): Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 03/02/2009 Órgão Julgador: Segunda Turma. Ementa EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Certidão de intimação do acórdão impugnado. Existência. Comprovação. Demonstrada a existência de peça obrigatória ao agravo de instrumento, deve ser apreciado o recurso. 2. FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução. Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial. Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, com a redação da Lei no 8.245/91. Agravo regimental improvido. A penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República. Decisão. A Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. 2a Turma, 03.02.2009. Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal cristalizou o posicionamento da penhorabilidade de bem de família do fiador, no julgamento do RE 1307334. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese no Tema 1127: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”. Do mesmo modo, o tema de repercussão geral n.o 1091 do STJ decidiu: “É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990”. Desse modo, é possível penhorar o único imóvel do fiador, que serve para a sua residência. No mesmo sentido, tem sido pacífica a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. FIADOR. TEMA 1.091/STJ. PENHORABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Incumbe a parte que alega ser o imóvel impenhorável o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 3. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do agravante, a proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 4. É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1.091. 5. A substituição da penhora do imóvel do fiador por supostos créditos a serem adquiridos pelo locatório está sujeita à concordância do locador, visto a necessidade de satisfatividade da obrigação locatícia, sobretudo no caso de atribuição de responsabilidade solidária aos fiadores com renúncia ao benefício de ordem no contrato de locação, bem como necessidade de demonstração que a substituição não acarretaria prejuízo para o exequente/agravado, nos termos do artigo 847, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno prejudicado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1898542, 07040034820248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 8/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, sendo os agravantes fiadores, o imóvel responde pela garantia prestada, não estando abarcada pelas hipóteses de impenhorabilidade do bem de família da Lei 8009/90. Nesse contexto, ao menos nesta fase de cognição sumária, não restou demonstra a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora